Tribunal: TJDFT
Processo: 0752227-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752227-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE FERRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Ressalto que, apesar da juntada da Declaração de Hipossuficiência, na instância originária, quando instado a apresentar documentação apta a comprovar a hipossuficiência aduzida, o recorrente promoveu o recolhimento das custas processuais. Na mesma oportunidade, deve a parte se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, em razão da redistribuição do feito principal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator